Tribunal: TJMT
Processo: 1018649-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018649-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREENCHIMETNO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 317 E 318 DO CPP – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO QUE SÃO SUFICIENTES NA HIPÓTESE – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR QUE JÁ HAVIA SIDO CONCEDIDO ANTERIORMENTE – CONDIÇÕES DESCUMPRIDAS PELA PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há como acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente quando ela já foi agraciada com o benefício anteriormente, nos mesmos autos, e descumpriu as condições impostas pelo magistrado de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 178658697:

“O impetrante relata que a paciente se encontra presa desde o dia 1.2.2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Afirma que a custodiada possui residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito, é primária e não responde a outra ação penal, e que, por ser mãe de criança menor de 12 anos que depende unicamente de seus cuidados, é plenamente viável a concessão da prisão domiciliar na hipótese.

Ressalta que não existe risco à aplicação da lei penal e que a decisão que decretou a prisão preventiva não logrou êxito em demonstrar o perigo causado pela liberdade da paciente, de modo que a imposição de medidas cautelares se mostra suficiente para evitar a reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão da paciente em domiciliar ou conceder a liberdade provisória, expedindo-se o necessário (Id. 178549664).

Acostou documentos (Id. 178549665 ao Id. 178549668).”

O pedido de liminar foi indeferido.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 179562697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 181623161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, argumentando que ela é mãe de criança menor de 12 anos que depende exclusivamente de seus cuidados e que estão presentes todos os requisitos para tanto, sobretudo levando-se em consideração seus predicados pessoais favoráveis, como residência no distrito da culpa e primariedade.

Afirma ainda que a liberdade da paciente não acarreta perigo à ordem pública, de modo que é plenamente possível a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares alternativas.

No entanto, da leitura das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, depreende-se que a paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar após a realização da audiência de custódia referente à sua prisão em flagrante para apurar o crime narrado nos autos, nos seguintes termos:

“Contudo, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado, assim preceitua no art. 312 que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Corrobora com o seu caput o §2o “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Assim, a prisão preventiva, espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental (garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), somente é cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. O fumus delicti comissi corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O “fumus comissi delicti” revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum libertatis”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas. A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos, bem como o laudo de constatação preliminar dos entorpecentes. Assim, no caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, visto a grande quantidade de entorpecentes que foram encontrados no local dos fatos, conforme o laudo preliminar de id. 108743980 tratando-se de “(...)16 porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente (7.108 kg), sete kilos e 108 gramas, embaladas e divididas em 4 tabletes inteiros brancos, 06 tabletes cortados e seis porções pequenas, 02 porções de pó branco(188GR)cento e oitenta e oito gramas, e uma sacola com SCANK(280 gr)duzentos e oitenta gramas, pesada em balança comum, marca digital escale sf-400., não oficial, ou seja, não sendo de precisão, podendo ocorrer variação na massa da droga apreendida.” Diante o exposto ante a flagrância HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE da acusada já qualificada nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A EM PRISÃO PREVENTIVA, contudo verificando o disposto do art. 318, inciso III do Código de Processo Penal, aliado a documentação posta em id. 108784780 concedo a benesse da PRISÃO DOMICILIAR com o uso de monitoramento eletrônico. Expeça-se alvará de soltura/ordem de liberação (...)”
(Id. 179562697).

No entanto, consoante informado pelo magistrado de primeiro grau, a paciente foi novamente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, na mesma ocasião, teria praticado maus tratos contra seu filho (CP, art. 136, § 3o), o que levou a autoridade coatora a revogar o benefício da prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“(PrEsAn no 1000992-34.2023.8.11.0008) “Vistos; 1. Trata-se de Inquérito Policial (IP no1000992-34.2023.8.11.0008) em que JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA foi indiciada como incurso no crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10826/03. 2. Nos autos (APF no 1000331-55.2023.8.11.0008 – Id. 108811027), foi concedida a benesse da PRISÃO DOMICILIAR com o uso de monitoramento eletrônico, em favor da Indiciada em 01/02/2023 (Id. 113606387). 3. Em 31/03/2023, aportou-se neste Juízo os autos (APF no 1001174-20.2023.8.11.0008), onde a indiciada teria cometido os fatos delituosos tipificados pelo art. 35 da Lai 11.343/06, art. 136, §3o do Código Penal.
4. Assim, restou demonstrado que o(a) indiciado(a) descumpriu as condições do benefício anteriormente concedido no APF no 1000331-55.2023.8.11.0008, devendo desta maneira, este ser revogado.
(...).6. Portanto, a partir do momento em que o(a) indiciado(a) descumpre as condições impostas, obviamente que necessita o caso de providência judicial, não fazendo jus ao benefício anteriormente concedido. 7. Assim, REVOGO o benefício de “prisão domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico” concedido ao Id. 113606387 (APF no 1000331-55.2023.8.11.0008 – Id. 108811027), para a indiciada JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA. 8. Expeça-se mandado de prisão para o(a) indiciado(a), perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, encaminhando-o para imediato cumprimento. 9. Cumpra-se.
” (Id. 179562697).

Como se observa, a decisão que decretou a prisão da paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão do risco de reiteração delitiva já que Jhenyffer descumpriu as condições anteriormente impostas para a sua permanência em domicílio, de modo que não há como acolher o pedido do impetrante.

Convém destacar que a prisão domiciliar se trata de
medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, e, na hipótese, pelo contrário, ficou demonstrado que a medida é insuficiente para o resguardo da ordem social.

Da mesma forma, inviável a imposição de medidas alternativas à prisão, tendo em vista a suposta reiteração específica da paciente, ainda mais na presença de seu filho de 3 anos.

Assim, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a necessidade da custódia preventiva da paciente, de modo que é inviável o acolhimento do pedido do impetrante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023